Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÃO RENOVATÓRIA DIVERSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CREDOR. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU DETERMINAÇÃO DOS DEPÓSITOS PELA VIA JUDICIAL. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de reconhecer a impossibilidade de se presumir a ciência do credor que recebeu pagamentos de alugueis por meio de depósitos judiciais em ação diversa sem a devida intimação específica para ciência ou manifestação, não pode o acórdão não pode ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.

3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.